Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741866-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, Unimed Seguros Saúde S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante afirma que cumpriu o comando da sentença ao indicar rede credenciada capaz de atender a agravada, inclusive com a guia autorizativa e certificado dos profissionais que trabalham na clínica credenciada. Ressalta que o próprio Juízo a quo reconheceu, na decisão recorrida, que a agravante cumpriu a tutela em 26/03/2021, no entanto, posteriormente, aplicou multa e determinou o reembolso sob o argumento de que a obrigação somente foi cumprida em 31/05/2021. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que se declare a nulidade da penhora e a restituição do valor bloqueado. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir o valor da multa aplicada, reconhecendo excessividade do bloqueio realizado e determinando a restituição do valor de R$ 30.000,00 à agravante. É o relato do necessário. Da análise dos autos, verifica-se, todavia, que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por meio do despacho de ID no 52142590, este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Em resposta, a agravante afirmou que o PJe apresentou instabilidade no período e que, mesmo assim, conseguiu interpor o agravo de instrumento em 21/09/2023, portanto, dentro do prazo legal. Contudo, ao consultar o site http://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br, verifica-se que o único dia em que o sistema ficou indisponível foi o dia 13/09/2023, o que não influenciou na contagem do prazo. Isso porque, conforme certidão de disponibilização de ID no 170487929, a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 30/08/23, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente: 31/08/23. Iniciada a contagem do prazo processual em 01/09/23, o último dia de que a parte autora tinha para interpor o agravo foi 22/09/23. O agravo de instrumento, todavia, somente foi interposto em 29/09/2023, como se observa do ID no 51933038. Por sua vez, quanto à alegação de que o recurso teria sido interposto em 21/09/2023, o documento de ID no 51933038 - Págs. 3/4 não é suficiente para comprovar essa alegação. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator